Tribunal: TJSP
Processo: 1000414-70.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000414-70.2020.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-70.2020.8.26.0457
2
APELAÇÃO No 1000414-70.2020.8.26.0457
APELANTE: Elektro Redes S/A
APELADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
COMARCA: Pirassununga 2a Vara
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado.
Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n°: 38.067
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos movida por seguradora contra
concessionária de energia elétrica. O magistrado, Doutor
Rafael Pinheiro Guarisco, reconheceu a responsabilidade
objetiva da Ré pelos danos elétricos causados no imóvel da
segurada. Condenou a Ré a pagar à Autora o valor de
R$11.995,59, atualizado de acordo com a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso e acrescidos
de juros de mora contados da citação. Imputou
exclusivamente à Ré as verbas de sucumbência, com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-70.2020.8.26.0457
3
condenação.
Apela
a
Ré
alegando
a
inexistência de nexo causal. Sustenta não comprovada a falha
na prestação do serviço. Pede a aplicação da Resolução
414/2010 da ANEEL. Afirma que a seguradora não manteve
sob sua guarda os bens salvados para serem periciados e que
o laudo menciona de forma genérica e sem clareza a
existência de variações de tensão na rede elétrica.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Porto Seguro Companhia de
Seguros Gerais celebrou contrato de seguro com GB
Tecnologia e Monitoramento Eireli EPP, com cobertura para
danos causados em equipamentos elétricos. Ocorre que, em
16 de fevereiro de 2018, houve oscilação de energia elétrica
no imóvel segurado, com danificação de aparelhos elétricos.
O prejuízo no valor de R$11.995,59 foi suportado pela
seguradora, descontado o valor da franquia. Em 31 de janeiro
de 2020, a seguradora ajuizou esta ação regressiva em face
da
concessionária
de
energia
elétrica
pleiteando
o
ressarcimento do valor pago ao segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-70.2020.8.26.0457
4
A Autora juntou documentos
referentes à regulação do sinistro e laudos técnicos que
apontam as descargas elétricas e queda de energia como causa
da queima dos aparelhos eletrônicos (fls.3/53).
A Ré afirma que não foi
registrada qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede
naquele dia, não havendo comprovação do nexo de
causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre a segurada e a concessionária é de
consumo, do que resulta a responsabilidade objetiva da
fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua má-
prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC. A Ré
também é concessionária de serviço público, submetendo-se
ao disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que
igualmente prevê a responsabilidade objetiva. Contudo, em
qualquer caso, sem a prova do nexo causal entre o fato e o
dano, não há como responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o
dano suportado pela vítima. O singelo relatório técnico
juntado pela Autora não aponta com clareza que a sobrecarga
de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária, havendo tão somente a presunção infundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000414-70.2020.8.26.0457
5
de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede
elétrica pública causada por queda de raios na região. Não há
notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos de
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede.
Tampouco consta dos autos a realização, à época, de testes
para aferir a carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da
causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização de prova
pericial.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a
prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso da Ré para julgar improcedente a
demanda. Invertida a sucumbência, arcará a Autora com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Pedro Baccarat
Relator